Tribunal: TJPA
Processo: 0001797-07.2009.8.14.0070
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. N?O ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. N?O PROVIMENTO.1. N?o se sustenta o agravo interno interposto contra decis?o de n?o admissibilidade de recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do C?digo de Processo Civil, por estar a decis?o agravada em conformidade com teses fixadas em regime de repercuss?o geral no julgamento dos recursos extraordin?rios n. 596.478 (Tema 191/STF) e n. 705.140 (Tema 308/STF), bem como com tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).2. Recurso n?o provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2021) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO 0001797-07.2009.8.14.0070 (ABAETETUBA)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
AGRAVADO(A): RAIMUNDA OLIVEIRA DE AZEVEDO
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com teses fixadas em regime de repercussão geral no julgamento dos recursos extraordinários n. 596.478 (Tema 191/STF) e n. 705.140 (Tema 308/STF), bem como com tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).

2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno no recurso especial em apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém (PA), de 24 de fevereiro a 03 de março de 2021.
Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
Vice-Presidente e Relator
PROCESSO Nº 0001797-07.2009.8.14.0070 (ABAETETUBA)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
AGRAVADO(A): RAIMUNDA OLIVEIRA DE AZEVEDO
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE
RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de agravo interno (fls. 140-143v) interposto contra decisão de não admissibilidade do recurso especial (fls. 138-138v), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).

A parte recorrente alegou, em síntese, que as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, não têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Sustentou também que as teses fixadas sobre a matéria em recursos repetitivos não seriam aplicáveis ao caso, à hipótese, uma vez que o contrato em questão tinha natureza jurídico-administrativa, não se podendo aplicar normas trabalhistas relativas ao FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 146).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001797-07.2009.8.14.0070
VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

A decisão recorrida está de acordo com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários com repercussão geral nº 596.478 e nº 705.140, bem como com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº 1.110.848, segundo as quais:
¿
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário¿.
¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS¿.
¿O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público¿.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA).

Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados.

Ocorre que o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS:

¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37,II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes d Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37,II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes do STJ: REsp 863.453/RN , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007; REsp 892.451/RN , Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.04.2007; REsp 877.882/RN , Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 28.02.2007; REsp 827.287/RN , Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.06.2006; REsp 892719/RN , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.03.2007, DJe 02.06.2008¿ (STJ - 1ª Seção, REsp: 1110848/RN 2008/02744920, Relator Ministro Luiz Fux, DJe: 03.08.2009).

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi reexaminada no RE 596478/RR, cujo julgamento também resultou no reconhecimento de que é devido o depósito do FGTS, conforme assim ementado:

¿Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento¿ (STF - Pleno, RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, repercussão geral - mérito, DJe: 01.03.2013, trânsito em julgado em 09.03.2015).

Ao julgar os recursos extraordinários nº 705.140 e nº 765.320/MG, o STF voltou ao tema relativo à percepção do FGTS por aqueles contratados pela Administração Pública sem concurso público, ratificando o entendimento já assentado, conforme se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

¿CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido¿ (STF - Pleno, RE 705.140, Relator Ministro Teori Zavascki, acórdão eletrônico com repercussão geral - mérito, DJe: 05.11.2014, trânsito em julgado em 24.11.2014).

¿ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria¿ (STF - Pleno, RE 765.320/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe: 23.09.2016).

Note-se que as teses fixadas foram aplicadas de forma ampla, abrangendo todos os contratados pela Administração Pública sem concurso público, sem distinção quanto à personalidade pública ou privada da pessoa jurídica contratante, nem à natureza celetista ou jurídico-administrativa do vínculo entre as partes, tampouco à efetiva realização ou não de depósitos nas contas vinculadas ao FGTS.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB.2020.116
8